Tribunal: TJSP
Processo: 1001914-67.2024.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ART. 104-A, DO CDC - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR – I – Sentença de improcedência – Apelo do autor – II - Audiência de conciliação, prevista no art. 104-A, do CDC, realizada – Não houve, contrariamente à alegação do autor, indeferimento, pelo juízo "a quo", de realização de audiência de

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ART. 104-A, DO CDC - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR – I – Sentença de improcedência – Apelo do autor – II - Audiência de conciliação, prevista no art. 104-A, do CDC, realizada – Não houve, contrariamente à alegação do autor, indeferimento, pelo juízo "a quo", de realização de audiência de conciliação – Inocorrência de cerceamento de defesa – Preliminar afastada".

"MATÉRIA DE MÉRITO – SUPERENDIVIDAMENTO - CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO E FORNECIMENTO DE MERCADORIAS – PLANO DE PAGAMENTO – Ausência de apresentação de plano de pagamento, pelo devedor, em ofensa ao disposto no art. 104-A, caput e §2o, do CDC – Após a realização de audiência de conciliação, o autor, ora apelante, apresentou, tão somente, réplica, pugnando, em síntese, pela procedência dos pedidos iniciais – Ausência de preenchimento dos requisitos legais – Decisão mantida – Apelo improvido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$169.473,06), nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante – Apelo improvido".